Tribunal: STF
Processo: RHC 58182
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO LAVRADO EM LUGAR DIVERSO DO EM QUE SE
VERIFICOU A PRISÃO. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE. ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA, UMA VEZ QUE OS REUS FORAM
ENCONTRADOS HORAS DEPOIS E NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.